Tribunal: TJDFT
Processo: 0034459-34.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0034459-34.2015.8.07.0001 RECORRENTE: CASABLANCA INCORPORACAO LTDA RECORRIDO: RENE CACIO GOMES DA SILVA DESPACHO Diante da decisão proferida no ID no 48288825, encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator, para as providências cabíveis. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007